Tribunal: TJSP
Processo: 1009897-84.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Pedido de gratuidade em grau recursal indeferido – Apelante que intimada a efetuar o recolhimento das custas quedou-se inerte - Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1 007 do NCPC - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009897-84.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante BIQUINHA
DE SÃO VICENTE RESTAURANTE LTDA-EPP, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009897-84.2018.8.26.0590 -Voto no 48083
2
VOTO No: 48083
APEL.No: 1009897-84.2018.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APTE. : BIQUINHA DE SÃO VICENTE RESTAURANTE LTDA-
EPP
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
“RECURSO Apelação Pedido de gratuidade em grau recursal
indeferido Apelante que intimada a efetuar o recolhimento das
custas quedou-se inerte - Deserção caracterizada Inteligência do
art. 1 007 do NCPC - Recurso não conhecido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação
ordinária que moveu contra o apelado, alegando, em
síntese, que: não possui condições de arcar com as
custas processuais; faz “jus” à indenização por
danos morais.
O
apelado
apresentou
resposta
argumentando que a apelante não faz “jus” aos
benefícios da Justiça gratuita; não houve dano moral
indenizável.
É o breve relatório.
2) Não merece conhecimento o recurso.
Dispõe o art. 1 007, do novo CPC que o
recorrente
comprovará
o
preparo
no
ato
de
interposição do recurso.
“In casu”, a apelante requereu os
benefícios da Justiça gratuita nas razões recursais
e tal pedido foi indeferido, pois não comprovou a
alteração de sua situação econômico-financeira (fls.
514).
Assim,
foi
intimada
a
efetuar
o
recolhimento do valor do preparo, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, o que
não foi feito (fls. 516).
Dessarte, ausente o recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009897-84.2018.8.26.0590 -Voto no 48083
3
custas de preparo, de rigor seja reconhecida a
deserção da apelação.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Duplicata.
Ação
declaratória
c.c
indenizatória.
Sentença de improcedência. Inconformismo.
Análise incidental do pedido de justiça
gratuita no bojo do recurso de apelação.
Indeferimento da gratuidade judiciária.
Apelante intimada a recolher o preparo.
Não atendimento. Inércia que impõe o
reconhecimento da deserção. Recurso não
conhecido.”
(Apel.
no
1019750-23.2014.8.26.0602 22a Cam. Dir.
Priv.
Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA
j.
20.10.2 016)
Ante o exposto, não se conhece do
presente
recurso,
majorando-se
os
honorários
advocatícios devidos pela apelante para R$ 1 000,00
(um mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator